Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO PURAMENTE SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade da busca pessoal quando realizada em conformidade com o art. 244 do CPP, considerando dados objetivos do caso concreto que justificam a “fundada suspeita”.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo.
5. Recurso conhecido e desprovido.